Tribunal: TJSP
Processo: 2193658-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2193658-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos,
em que é embargante WF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME, é embargado
SOCIEDADE AMIGOS DA FLORESTA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de
declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2193658-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.948
2
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – 3a VARA CÍVEL
Embargante: WF SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME
Embargada: SOCIEDADE AMIGOS DA FLORESTA
VOTO No 34.948
Inexistência de erro material, omissão, contradição
ou
obscuridade.
Embargos
declaratórios
rejeitados.
Proferido o v. acórdão, que deu parcial provimento ao
agravo de instrumento, com observação, opõe a agravada embargos de
declaração.
Alega a embargante que o v. acórdão é omisso e
contraditório. Assevera que não houve pronunciamento a respeito de todos
os argumentos deduzidos no recurso. Afirma que, nos termos do art. 525,
III, do CPC, é inexigível a obrigação, pois os equipamentos, além de não
terem sido devolvidos, foram utilizados pela embargada. Destaca que a
impossibilidade da embargada de devolver os equipamentos é causa
extintiva da obrigação, a teor do que do que estabelece o art. 525, VII, do
CPC. Anota que a embargada se beneficiou dos equipamentos por cinco
anos, o que gera o enriquecimento ilícito dela. Aduz ausência de
pronunciamento a respeito do excesso de execução. Defende que os
equipamentos não têm mais serventia e, mesmo assim, será compelida a
pagar o valor deles à embargada. Sob tais fundamentos, requer o
acolhimento dos presentes embargos de declaração.
É o relatório.
A embargante não apontou qualquer obscuridade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2193658-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.948
3
omissão, contradição ou erro material no v. acórdão, únicas hipóteses de
cabimento de embargos declaratórios (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).
Cumpre anotar que o julgador não é obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais mencionados
pelas partes, bastando consignar os motivos que entende suficientes para
proferir sua decisão. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do C. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO.
DENÚNCIA.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - STJ. DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE
DETALHAMENTO DA CONDUTA. EXAME DE CORPO DE
DELITO.
PRESCINDIBILIDADE
DIANTE
DE
OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não
há omissão no acórdão dos aclaratórios a ensejar qualquer
modificação no julgado embargado. Ademais, é firme a
jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o órgão
judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a
aduzir comentários a respeito de todos os argumentos
levantados pelas partes, quando decidir a causa com
fundamentos
capazes
de
sustentar
sua
conclusão.
Precedentes (AgRg no AREsp 101.686, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Quinta Turma, DJe 2/12/2013). 2. É firme a
jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o
órgão judicial, para expressar sua convicção, não está
obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os
argumentos levantados pelas partes, quando decidir a
causa com fundamentos capazes de sustentar sua
conclusão. Precedentes (AgRg no AREsp 101.686, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 2/12/2013). 3. A
aferição da existência ou não de justa causa para a ação
penal, necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o
que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula/STJ,
conforme assente entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior. 4. Entende este Tribunal Superior que "embora o
exame de corpo de delito se afigure útil para comprovar a
prática de crimes sexuais, são indícios suficientes para a
deflagração da persecução penal a palavra da vítima, crucial
em crimes dessa natureza, corroborada por outras provas
testemunhais idôneas e harmônicas. (HC 287682, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 17/6/2014). 5.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1328316/RS,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019, g. n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2193658-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.948
4
Consigne-se, ademais, que as questões suscitadas
nos autos foram enfrentadas, integrando o aresto, de forma clara e
exaustiva, as razões de fato e de direito pelas quais foi reconhecida a
obrigação da ré à restituição do valor atualizado pago pela embargada pela
prestação de serviços especializados de instalação de sistemas de
segurança com fornecimento de equipamentos, o que, aliás, já havia sido
definido na r. sentença condenatória, devidamente transitada em julgado
em 26.06.2019 (fls. 363 dos autos da ação de conhecimento no
1021612-07.2014.8.26.0577).
Cabe o registro, ainda, de que a embargada somente
permanece até hoje na posse dos equipamentos em razão da resistência
da embargante. Tivesse ela reconhecido o direito da embargada e atendido
à reclamação, as partes teriam alcançado um entendimento antes do
ajuizamento, minimizando o prejuízo de todos.
Além disso, como já assinalado no v. acórdão
embargado, o ressarcimento deve se pautar pelo princípio da reparação
integral dos danos, com o objetivo de retornar as partes, tanto quanto
possível, à situação anterior. Isso só é possível se a embargada for
restituída do valor que efetivamente pagou. Caso contrário, ela, que sofreu
com a prestação ineficiente de serviços, seria obrigada a repartir com a
embargante prejuízo ao qual não deu causa.
Enfim, a discordância da embargante em relação ao
entendimento adotado por esta E. Corte não implica obscuridade,
contradição, omissão ou erro material do julgado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou afronta a
dispositivo legal, até porque, como se sabe, o prequestionamento que
viabiliza o acesso às instâncias extraordinária e especial é temático, não
numérico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2193658-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.948
5
Se a parte entende que houve afronta à lei, cabe a ela
manejar Recurso Especial (artigos 105, III, “a”, da CF), e não embargos de
declaração, os quais têm suas hipóteses de cabimento taxativamente
previstas no art. 1.022 do CPC.
Assim, inexistindo os vícios alegados, fica evidente
que o presente recurso expressa única e simplesmente a discordância da
embargante acerca do resultado do julgamento, que almeja a prolação de
nova decisão, incabível por esta via.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator